Tribunal: TJMT
Processo: 0051544-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051544-67.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL MORIMOTO EIRELI - EPP - CNPJ: 15366024000136 (JUÍZO RECORRENTE), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 69793140178 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 69097623120 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), COMERCIAL MORIMOTO EIRELI - EPP - CNPJ: 15366024000136 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 69793140178 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO - ART. 10 DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 - ILEGALIDADE - EXORBITÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELA LEI No 9.481/2010 -
sentença ratificada.

Afigura-se ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual no 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, uma vez que exorbita os limites abalizados pela Lei no 9.481/2010, que não previu esta exigência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental, impetrado por
Comercial Marimoto Ltda.
, contra ato praticado pelo
Gerente do Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT e do Subprocurador Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal da PGE/MT
,
que concedeu a segurança, para garantir ao impetrado a expedição da Certidão de Atualização de Débitos Tributários, abstendo-se de acrescentar no corpo da certidão o recolhimento da contribuição a que se refere o §2o do artigo 6o do Decreto Estadual no 526/2011.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 2960988).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sob reexame
(Id. 3175140).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por COMERCIAL MORIMOTO LTDA, contra ato do SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT, concedeu a segurança, para o fim de garantir a expedição da Certidão de Atualização de Débitos Tributários à Impetrante, abstendo-se de acrescentar no corpo da Certidão o recolhimento da contribuição a que se refere o §2o do art. 6o do Decreto Estadual no 526/2011.

A impetrante narra que é sociedade limitada que tem como atividade o comércio varejista de artigos de relojoaria e ótica, cadastrado e habilitado na SEFAZ/MT.

Aduz que solicitou junto ao setor competente da autoridade Impetrada a emissão de Certidão dos Débitos Tributários, nos moldes da Lei 8.672/2007, para fins de compensação, porém, foi informada que deveria quitar previamente 40% do total do débito a ser compensado.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora a imediata suspensão dos efeitos do artigo 6o, §2o e artigo 10 do Decreto 526/2011, assegurando-lhe a obtenção de certidão de débitos de ICMS, necessária para a quitação mediante a compensação prevista na Lei 8.672/2007.

Verifica-se que a liminar foi deferida determinando à autoridade coatora que expeça, imediatamente, a Certidão de Atualização de Débitos Tributários, devendo ainda efetivar a compensação dos créditos da Impetrante nos moldes da Lei Estadual 8.672/2007 (Id. 2960951).

A sentença concedeu a ordem pleiteada, tornando definitiva a liminar concedida, merecendo ser confirmada em reexame.

Isso porque restou provado que
o Impetrado suprimiu a possibilidade de expedição da Certidão de Débitos Tributários sendo vinculada a prévia comprovação do efetivo recolhimento de 40% do crédito tributário atualizado pela SEFAZ, para só assim, efetivar a compensação tributária, inexistindo, pois, dúvida, acerca do direito da impetrante.

Muito embora a Lei no 9.481, de 20 de dezembro de 2010, permita a cobrança da contribuição em tais casos, tem-se que, em momento algum, a referida Lei autoriza que sejam estipuladas limitações ao procedimento de compensação.

Da mesma forma, a Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação tributária no âmbito do Estado de Mato Grosso, também não aviventa a malfadada exigência, haja vista que não impõe a quitação da contribuição delimitada no artigo 6o, § 2o, do Decreto no 526, de 19 de julho de 2011, como condição
sine qua non
ao processamento da compensação.

Ademais, a vinculação prevista pelo artigo 10 do Decreto no 526, de 19 de julho de 2011, estabelece penosa e indevida restrição ao contribuinte, que afeta diretamente o regular seguimento do procedimento compensatório, apto a extinguir o crédito tributário, consoante prevê o artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido é o Julgado deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL - VINCULAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO AO PAGEMENTO DE PERCENTUAL DA DÍVIDA COM BASE NO ART. 10, DO DECRETO No. 526/2010 - ORDEM CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
"Afigura-se ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual no 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, uma vez que exorbita os limites abalizados pela Lei no 9.481/2010, que não previu esta exigência."
(RNS No 126836/2013; Relator José Zuquim Nogueira; Julgamento proferido em 02/09/2014). 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(RAC/RNS no 142014/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 06/8/2018). (destaquei)

Logo, tenho que acertadas as disposições exaradas pelo juízo de primeiro grau, porquanto
a negativa do fornecimento de informação e de documento de seu interesse consubstancia-se em ato ilegal, já que contrário a preceitos constitucionais, ferindo direito líquido e certo, passível, como o fora, de ser corrigido pela via mandamental.

Pelo exposto,
ratifico a sentença sob reexame
, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019